Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Em sede Agravo Interno, a parte Agravante requestou pedido de reconsideração da decisão monocrática proferida no id no 110728026, que concedeu a liminar recursal, revertendo em favor do Agravados, a proteção possessória.
Na ocasião, a parte agravada acusa que a decisão em questão partiu de premissa equivocada, pois os agravados nunca exercerem a posse na área, a qual tem sido protegida para regularidade de suas atividades e cumprimento de normas ambientais.
É o que basta relatar.
Na espécie, em que pese o esforço da Agravante, não decorre da reanálise da questão posta, fundamento bastante para convencer do juízo de retratação quanto à revogação da tutela liminar recursal.
Quando do exame sumário das razões do recurso, houve apreciação e justificativa plausível acerca do preenchimento dos pressupostos da tutela judicial, oportunidade em que foram destacadas as informações obtidas em audiência de justificação prévia, as quais foram decisivas para considerar, a princípio, o direito possessório em favor dos recorridos.
Assim, apesar da urgência alegada, será no exame exauriente do recurso a oportunidade de melhor avaliar as provas produzidas à luz do contraditório, sendo medida de rigor, a manutenção da decisão liminar, até ulterior deliberação.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17